Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708432-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA contra o CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ASA NORTE, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora analisasse o requerimento administrativo n. 00060-00427677/2019-96, postulado pelo impetrante, de forma célere e legal, no prazo de 30 dias (ID 31391093). Na origem, o apelado impetrou mandado de segurança para compelir a Administração Pública a analisar seu requerimento administrativo no qual requer abono de permanência em aposentadoria especial, haja vista a flagrante inércia administrativa. Em suas razões, o apelante sustenta: 1) a necessidade de ser observado o princípio da separação de poderes; 2) que é “componente fundamental da administração a gestão de recursos, dentre estes, a gestão de recursos humanos, o que, por óbvio, inclui a análise dos processos administrativos de seus servidores” (ID 34391096). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. Sem contrarrazões (ID 34391104). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 34775438). Intimado para informar se cumprida a ordem judicial de análise do seu requerimento administrativo, o impetrante permaneceu em silêncio (ID 36515542). Intimado para informar o cumprimento da obrigação ou o atual estágio da análise do processo administrativo, bem como se remanesce interesse no julgamento do recurso, o Distrito Federal, de igual modo, permaneceu inerte (ID 37378699). Foi encaminhado ofício para autoridade coatora para se manifestar quanto ao estágio de análise do processo administrativo SEI n. 00060-00427677/2019-96, que informou que o pedido já foi analisado (ID 41529047). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” No caso, o ato administrativo impugnado foi devidamente analisado, conforme documento colacionado no ID 41529047. Não mais subsiste o interesse recursal. Houve perda do objeto. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator